Tribunal: TJDFT
Processo: 0765980-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA. FIXAÇÃO DE PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS AO PROCEDIMENTO, SEM CONSIDERAÇÃO DA ESPERA INTERCORRENTE POR PERÍODO SIMILAR. ENUNCIADO 93 DO CNJ. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE PARÂMETRO INTERMEDIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, na qual requer que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a submetê-la a procedimento cirúrgico de histerectomia total vaginal, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Recurso ora interposto pela requerente contra a sentença de procedência do pedido para determinar ao réu que submeta a autora a CE — CIRURGIA DE NISTERECTOMIA, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do trânsito em julgado.
II. Aduz a recorrente, em síntese, que se já aguarda há mais de 106 dias pela realização de cirurgia, conforme declinado pelo próprio médico assistente da autora no relatório médico de ID 111483756, não cabe ao MM Magistrado penaliza-la com mais 180 dias de falta de atendimento, após o trânsito em julgado, e, ainda, tratar tal situação como “julgamento procedente”, vez que a sentença não atende aos anseios da autora e, muito menos, respeita o enunciado sobre o tema da lavra do CNJ ao qual aparente se reporta como parâmetro em suas razões de decidir. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial e que a cirurgia seja marcada no prazo máximo de 74 dias, tendo em vista a comprovada espera por mais de 106 dias da qual padece a recorrente.
III. No caso concreto, há cerca de três anos a requerente (47 anos) refere dor no baixo ventre e metrorragia + coágulos. Já fez tratamento clínico sem sucesso e foi indicado histerectomia por via vaginal. Sofre com quadro de dor moderada e em decorrência de seu estado clínico não possui condições de exercer atividades laborais (relatório – ID. 33903207 – p.1/2). Solicitação cirúrgica realizada em 04.11.2021 (ID. 33903207 – p.3). E apesar do procedimento constar na lista de serviços realizados pelo SUS, e o SUS e o HRT possuírem todo o material necessário para a realização da cirurgia (relatório de ID. 33903207 – p.2), o procedimento não foi agendado.
IV. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (CF, artigos 196 e 197).
V. Compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência médica e farmacêutica e garantir o acesso da população aos tratamentos necessários (Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204, § 2o I e II art. 207, XXIV), a par de assegurar a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região (Decreto 7.508/2011, art. 12).
VI. O Enunciado n. 93 da III Jornada de Direito à Saúde do CNJ preleciona que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
VII. Em recente julgado desta Egrégia 3a Turma Recursal (acórdão 1412434, DJe 11.4.2022) restou consignado que: [...] A consideração desse prazo de espera para cirurgia, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da prescrição do procedimento e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.
VIII. Nesse passo, a contagem do prazo de cento e oitenta dias, considerado juridicamente razoável, deverá ter como termo inicial a data de solicitação do procedimento cirúrgico pelo profissional de saúde (04.11.2021), e não o trânsito em julgado da sentença, pena de expiração do próprio prazo de cento e oitenta dias (Enunciado n. 93 do CNJ) nesse interregno.
IX. No entanto, como o Distrito Federal precisa de um prazo para as providências cabíveis ao procedimento cirúrgico (histerectomia total vaginal), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos da prescrição médica, se mostra razoável a fixação do prazo máximo de trinta dias a contar da intimação desta decisão, pena de cominação de multa diária.
X. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, nos moldes do item “IX” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/ 95, arts. 46 e 55).